Tribunal: TJDFT
Processo: 0708026-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI 7.713/88 E DECRETO 9.580./2018. SERVIDOR APOSENTADO. CARDIOPATIA GRAVE. ISENÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1. Ficam isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos por pessoa física portadora de neoplasia maligna, de acordo com o disposto no artigo 6o da Lei federal no 7.713/1988.

2. A Lei Complementar Distrital no 769/2008, em seu artigo 61, § 1o, enuncia que “quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o “caput” incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.”

3. Segundo a Súmula no 598 do STJ, “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

4. Por meio da Súmula no 627, o STJ asseverou também que “o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.